Tribunal: TJDFT
Processo: 0720637-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720637-93.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP EMBARGADO: REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELLA RIOS COUTO D E S P A C H O Diante da constatação de que o despacho de ID 72473229 contém equívoco, dada existência de recursos pendentes de julgamento, com fundamento no poder de autotutela do juízo e nos princípios da legalidade e da segurança jurídica, reconheço o erro material constante do referido despacho e o torno sem efeito, para que não produza quaisquer efeitos processuais. Aguarde-se o julgamento dos recursos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator